Tribunal: TJBA
Processo: 8022988-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022988-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ELIANE VIANA SANTANA

Advogado(s)
:
ISIS DEYLA DIAS OLIVEIRA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo de Instrumento
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega a existência de omissão na decisão, haja visa que: a) teria deixado de considerar que as matérias alegadas no recurso seriam de ordem pública, não estando sua alegação sujeita à preclusão; b) que a inclusão de juros remuneratórios na condenação apenas teria sido imposta pelo juízo após a impugnação, de modo que seria a primeira vez que com ela se depararia nos autos, razão pela qual não estaria preclusa a sua discussão. No que se refere ao primeiro ponto, a decisão não restou omissa. Constatou que o recorrente deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação de impugnação, e que intentava, em sede de agravo de instrumento, ventilar teses que não apresentou tempestivamente, o que não é permitido, ainda que tais temas sejam de ordem pública, conforme entendimento do STJ e de outros
t
ribunais
p
átrios. Já no que é atinente à tese de que a inclusão de juros remuneratórios apenas se deu pelo juízo após o prazo para impugnação, igualmente não procede, haja vista que a agravada requereu isto expressamente em sua petição inicial. Assim, quaisquer irresignações em face de tal pedido deveriam ter sido oportunamente formuladas em sede de
defesa
, o que, conforme esclarecido, não ocorreu. Conclui-se, dessa maneira, que não se constatam os vícios decisórios apontados pelo embargante, mas simples intuito de rediscutir os termos da decisão, o que extrapola a via dos aclaratórios. Negado acolhimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento de

nº

8022988-87.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.